Tribunal: TJSP
Processo: 1004166-35.2017.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – PRAZO INDETERMINADO – REAJUSTE
- Contrato de locação residencial que prevê forma genérica de reajuste – ausência de qualquer reajuste durante a vigência da locação;
- Notificação extrajudicial enviada ao locatário informando o novo valor do aluguel reajustado – validade, ausência de aumento desproporcional, considerando que não havia sido aumentado por todo

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – PRAZO INDETERMINADO – REAJUSTE
- Contrato de locação residencial que prevê forma genérica de reajuste – ausência de qualquer reajuste durante a vigência da locação;
- Notificação extrajudicial enviada ao locatário informando o novo valor do aluguel reajustado – validade, ausência de aumento desproporcional, considerando que não havia sido aumentado por todo período do contrato.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 28470
Registro: 2020.0000393219
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004166-35.2017.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que são apelantes CASSIO
APARECIDO DE BARROS SOARES (JUSTIÇA GRATUITA) e ESTER GUIMARAES
VIEIRA, são apelados FARES BAPTISTA PINTO e AQUILES ENRIQUE JOSE MANZI
PREVE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 28470
Apelação Cível no 1004166-35.2017.8.26.0108
2
APELANTE: CASSIO APARECIDO DE BARROS SOARES E OUTROS
APELADO: FARES BATISTA PINTO E OUTROS
COMARCA: CAJAMAR 2a VARA CÍVEL
ASSUNTO: LOCAÇÃO IMÓVEL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: RICARDO VENTURINI BROSCO

EMENTA
APELAÇÃO
CONTRATO DE LOCAÇÃO
PRAZO
INDETERMINADO REAJUSTE
- Contrato de locação residencial que prevê forma genérica de
reajuste ausência de qualquer reajuste durante a vigência da
locação;
- Notificação extrajudicial enviada ao locatário informando o novo
valor do aluguel reajustado
validade, ausência de aumento
desproporcional, considerando que não havia sido aumentado por
todo período do contrato.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 114/117,
cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para condenar a
ré ao pagamento dos alugueres em atraso, até a data da entrega das chaves, com correção
monetária desde o vencimento de cada parcela.
Diante da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignado, o réu apelou.
Aduziu, em suma, que o índice de reajuste indicado pelo autor está em
desacordo com o previsto no contrato.
Processado o apelo independentemente do recolhimento do preparo respectivo
(parte beneficiária da justiça gratuita), vieram contrarrazões, tendo os autos vindo a este
Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação de despejo cumulada com cobrança movida por Fares Batista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 28470
Apelação Cível no 1004166-35.2017.8.26.0108
3
em face de Cassio Aparecido de Barros Soares, julgada parcialmente procedente pelo d.
Magistrado em Primeiro Grau.
As partes firmaram contrato de locação, em 01/12/2013, com prazo de 30
meses, pelo valor de R$600,00. O contrato de locação foi prorrogado por tempo indeterminado,
de modo que, em 15/09/2017 os autores apresentaram notificação extrajudicial para retomada
do imóvel.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Em razão da desocupação voluntária do imóvel, em sede recursal remanesce
apenas a discussão sobre a cobrança dos alugueis vencidos e não pagos, especificamente
quanto ao valor dessas parcelas em aberto no que tange o reajuste fixado pelos locadores.
Pelo contrato firmado entre as partes, o reajuste seria anualmente, “pelo índice
governamental que for indicado” (cláusula terceira fls. 8). Contudo, durante a vigência do
contrato de locação, pelo prazo de 5 anos, não houve qualquer reajuste do locatício. Além disso,
tampouco fora indicado “índice governamental” para eventual reajuste.
No dia 10 de julho de 2017, quando a locação já vigia por prazo indeterminado, o
locatário (apelante) foi notificado sobre o reajuste do valor, que passaria de R$600,00 para
R$1.000,00, momento em que os locatários não quitaram mais as parcelas.
Logo, não há qualquer irregularidade na cobrança, considerando ainda que
os apelantes não negam o inadimplemento.
Destarte, a sentença da R. Primeira Instância deve ser prestigiada, por seus
próprios e bem lançados fundamentos. Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 28470
Apelação Cível no 1004166-35.2017.8.26.0108
4
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar
ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS,
2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel.
Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j.
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da condenação, considerando a gratuidade concedida.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora